Tribunal: TJDFT
Processo: 0734384-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0734384-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO PATIO BRASIL SHOPPING, RIBEIRO COELHO ADVOGADOS S/S - EPP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS LTDA contra a decisão de ID n. 136516811, proferida em cumprimento de sentença proposto por CONDOMÍNIO DO PATIO BRASIL SHOPPING E OUTRO, que modificou o administrador judicial designado. Afirma, em suma, que a penhora sobre o faturamento não observou a ordem preferencial estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil; que há dificuldades financeiras decorrentes da pandemia; que a penhora pode inviabilizar seu funcionamento; que não há necessidade de modificação do administrador. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a destituição do administrador depositário. Custas recolhidas (ID n. 40228017). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, o agravo de instrumento se funda, em grande parte, na impossibilidade de realização de penhora sobre o faturamento da pessoa jurídica, diante da ordem preferencial estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil. Ocorre que essa questão foi resolvida na decisão de ID n. 124015951, proferida em 16/5/2022, sem a interposição de recurso tempestivo pela parte interessada. Dessa forma, o presente agravo de instrumento, a pretexto de impugnar suposta decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente, já acobertada pela preclusão. Observe-se que a decisão indicada como impugnada se resumiu a modificar o administrador judicial anteriormente designado, diante da inobservância das determinações judiciais por parte dos administradores então designados (que correspondiam aos representantes da parte agravante). Portanto, NÃO CONHEÇO do capítulo recursal, referente à possibilidade de penhora do faturamento da devedora. Em relação à desnecessidade de modificação do administrador designado, a parte agravante se resume a afirmar que os documentos então apresentados são suficientes para comprovar o real faturamento. Todavia, não se desincumbiu do ônus de “submeter à aprovação judicial, em 30 dias, a forma de sua atuação e prestar contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida”, na forma determinada na decisão que nomeou os representantes legais como administradores-depositários (ID n. 124015951 dos autos de origem). Imperioso registrar que foi proferida decisão, anterior à impugnada, que alertou a parte agravante sobre a necessidade de cumprimento integral das determinações dirigidas ao administrador-depositário (ID n. 130749775 dos autos de origem). A despeito da concessão de oportunidade adicional, a devedora insistiu na apresentação de mera planilha, desacompanhada de documentos comprobatórios de seu verdadeiro faturamento. Dessa forma, é correta a decisão que promove a modificação do administrador e que possibilite a efetiva penhora determinada. Portanto, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso em relação ao capítulo conhecido, requisito imprescindível à concessão do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 17 de outubro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora